Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-24.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. INSCRIÇÃO NOME. SERASA LIMPA NOME. NÃO PUBLICIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É insubsistente a alegação de cerceamento de defesa quando a convicção do julgador que exara a sentença é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX).
2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Autor (art. 373, inciso I, do CPC), e não pode ser operada de forma automática, mas, verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, deve ser mantida a inversão do ônus da prova a seu favor.
3. A ré não se desincumbe de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, quando não demonstra o consentimento do consumidor quanto ao plano cobrado, tampouco a sua utilização, deixando de juntar aos autos, por exemplo, o contrato informado, embora seja possível seu acesso de forma facilitada.
4. A inscrição do nome do consumidor no sistema “Serasa Limpa Nome” não é abusiva e apresenta peculiaridade, em virtude de a anotação constar em plataforma de negociação de dívida e consulta não pública que não é equiparada à órgão restritivo de crédito.
5. Recurso de apelação do autor e recurso adesivo da ré improvidos.